Tribunal: TJSP
Processo: 1022882-56.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Pedidos de indenização moral em virtude de suposto cancelamento indevido do contrato por inadimplemento, acarretando o cancelamento das cirurgias agendadas, bem como de declaração de nulidade de cláusula contratual. Ausência de cancelamento do plano por inadimplemento, mas sim reinserção equivocada de carências, reconhecido pela ré. Problema que foi imediatamente

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Pedidos de indenização moral em virtude de suposto cancelamento indevido do contrato por inadimplemento, acarretando o cancelamento das cirurgias agendadas, bem como de declaração de nulidade de cláusula contratual. Ausência de cancelamento do plano por inadimplemento, mas sim reinserção equivocada de carências, reconhecido pela ré. Problema que foi imediatamente solucionado. Afronta grave a direito essencial não configurada. Cláusula contratual discutida que, por sua vez, ofende o art. 13, § único, II da Lei 9656/98, sendo, portanto, nula. Necessidade de observar o prazo concedido pela lei, bem como o envio de notificação prévia ao beneficiário inadimplente até o quinquagésimo dia de inadimplência. Precedentes deste Tribunal. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente revista.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022882-56.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PAMELA
CINTHYA DE SOUSA CARMONA, é apelado SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE
SAUDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1022882-56.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: PAMELA CINTHYA DE SOUSA CARMONA
Apelado: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA.
Juiz: Dr. José Renato da Silva Ribeiro
Voto n. 22.276
Plano de saúde coletivo. Pedidos de indenização
moral em virtude de suposto cancelamento indevido do
contrato
por
inadimplemento,
acarretando
o
cancelamento das cirurgias agendadas, bem como de
declaração de nulidade de cláusula contratual. Ausência
de cancelamento do plano por inadimplemento, mas sim
reinserção equivocada de carências, reconhecido pela ré.
Problema que foi imediatamente solucionado. Afronta
grave a direito essencial não configurada. Cláusula
contratual discutida que, por sua vez, ofende o art. 13, §
único, II da Lei 9656/98, sendo, portanto, nula.
Necessidade de observar o prazo concedido pela lei, bem
como o envio de notificação prévia ao beneficiário
inadimplente até o quinquagésimo dia de inadimplência.
Precedentes deste Tribunal. Recurso provido em parte.
Sentença parcialmente revista.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença (fls.159/162) que julgou improcedente ação
de indenização por danos morais, em virtude de suposto cancelamento
indevido do plano de saúde. Diante da sucumbência integral da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
3
ela foi condenada a arcar com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade. Sustenta a apelante, em sua irresignação (fls.
169/177), que a presente demanda tem ainda como objetivo a declaração
da abusividade da cláusula 8a do contrato, além da indenização por
danos morais em decorrência do indevido cancelamento do plano de
saúde, que acarretou o cancelamento de sua cirurgia bariátrica e demais
consultas agendadas. Defende a necessidade de observância ao art. 13 da
Lei 9656/98, desrespeitado pela ré ao cancelar o contrato em virtude de
uma inadimplência que não perdurou por mais de 60 dias e sem que
tivesse sido enviada qualquer notificação. Argumenta que a própria ré
reconhece o erro de seu sistema, que resultou na inclusão de carências
no plano. Assevera a abusividade da cláusula 8a do contrato, violando o
art. 13 da Lei 9656/98. Requer a reforma da sentença para o fim de
condenar a ré a indenizar os danos causados pelo cancelamento
indevido, bem como para que seja declarada a abusividade da cláusula
oitava do contrato.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 182/189), aduzindo a apelada que jamais recusou a
realização
de
qualquer
procedimento,
sempre
disponibilizando
atendimento à autora, e que eventual problema referente à imposição de
carências foi resolvido imediatamente, sem causação de qualquer
prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
4
Respeitado o entendimento do MM.
Juízo de origem, a sentença merece parcial reparo.
Em primeiro lugar, realmente não
configurados os danos morais. Com efeito, não há que se falar em
cancelamento do plano de saúde por inadimplemento.
Conforme já era de conhecimento da
autora, seja pela mensagem que lhe foi enviada pela ré São Francisco
(fls. 37), seja pelo teor do protocolo de atendimento por ela juntado aos
autos, houve apenas a reinserção equivocada dos períodos de carência
em seu contrato, e não o cancelamento por inadimplemento.
Não se olvida que a reinserção das
carências fez com que fossem canceladas as consultas por ela agendadas
em julho e agosto de 2019 e as quais, segundo argumenta, seriam
necessárias para a realização de uma futura cirurgia bariátrica, agendada
para o início de 2020.
Nada obstante, tem-se que, veiculada
reclamação à ré, esta reconheceu o equívoco e colocou-se prontamente à
disposição da autora para solucionar o problema (fls. 37).
E, mais, mesmo admitindo-se que a
autora teve suas consultas canceladas, razoável supor que, reconhecido o
equívoco pela ré e suprimidas as carências, retomou-se de imediato a
possibilidade de agendamento de novas consultas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
5
Além disso, a autora também nada aduz
acerca de eventual demora por parte da ré quanto à solução do problema.
Não se tem ciência sobre a própria data em que veiculou reclamação ao
SAC da requerida e a data em que advinda a resposta de fls. 37.
Também não se sabe sobre qualquer
percalço quanto ao novo agendamento das consultas antes canceladas,
sendo forçoso reconhecer que, considerando que a autora aduz que o
suposto cancelamento na verdade reinserção de carências ocorreu
pelo inadimplemento do mês de julho, a ação foi logo ajuizada em
outubro do mesmo ano, e sem que fosse possível cotejar tal data com o
dia em que enviada a resposta pela operadora (fls. 37).
Já assim não fosse, sintomáticos os
próprios pedidos veiculados pela autora, não pretendendo o
restabelecimento do plano, nem o afastamento das carências, indicando
que tais problemas já haviam sido solucionados, mas apenas a
indenização pela conduta da ré.
Cumpre também acrescentar que a ré a
todo momento aduz que não se opôs e ainda não se opõe à realização
das cirurgias pretendidas pela autora, acrescentando que o equívoco
acerca da reinserção das carências foi de imediato solucionado (fls. 63 e
67). E o que, de resto, não foi impugnado pela autora em sua
manifestação à contestação (fls. 143/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
6
A autora também não demonstrou
qualquer risco efetivo à sua integridade física em virtude de curto prazo
de reinserção de carências, salvo o cancelamento das consultas, mas que,
conforme ela própria aduz, eram consultas de rotina (fls. 05).
Depois, mesmo que também se admita
que tais consultas seriam preparatórias para uma cirurgia bariátrica,
prevista apenas para o início de 2020 (fls. 02), e que ela foi adiada (fls.
05), a autora não informou qual o efetivo prazo de adiamento,
considerando que a ré rapidamente solucionou o problema das carências.
Nestes
termos,
não
se
tem
por
configurados os danos morais pretendidos.
A propósito, não se há de deslembrar
que, ainda a tanto não se reduza, em sua mais ampla acepção (v.g.
Anderson Shreiber, Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil.
São Paulo: Atlas, 2007. p. 118-119), para o caso em tela importa a
compreensão do dano moral como qualquer violação a direitos que têm
seu valor fonte na dignidade humana. Ou seja, os direitos chamados da
personalidade. E porque objeto de especial proteção, tem-se que o dano
já esteja na própria conduta de violação. Daí dizer-se que o dano moral
seja ou esteja “in re ipsa”.
Na lição de Maria Celina Bodin de
Moraes (Danos à pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p.
130), o dano moral há de ser reconduzido, diretamente, ao valor básico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
7
do sistema, elevado ao nível de princípio fundante da República (art. 1o ,
III, da CF/88), que é a dignidade da pessoa humana. Nas suas palavras, o
que o ordenamento faz é “concretizar ou densificar a cláusula de
proteção humana, não admitindo que violações à igualdade, à
integridade psico-física, à liberdade e à solidariedade (social e familiar)
permaneçam irressarcidas”. (Op. cit. p. 131).
É mesmo uma preocupação com a
concretização do princípio da dignidade, de que, na intenção de
preservar a integridade físico-psíquica da pessoa, a obrigação de
segurança é forte matiz e o dano moral é instrumento (sobre esse
movimento de concretização, inclusive no campo da responsabilidade
civil, conferir: Antônio Junqueira de Azevedo, Caracterização
jurídica da dignidade humana. In. Estudos e Pareceres de Direito
Privado. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 181).
Por isto tudo, inclusive como levado ao
texto do Enunciado 159 do CEJ, a violação havida deve ser grave, a
fim, até, de se evitar o que Anderson Schreiber chama de demandas
frívolas. Na visão do autor, insta obstar a mercantilização de situações
existenciais, envolvendo direitos essenciais, em demandas nas quais se
pleiteiem danos morais em virtude de acontecimentos, ainda no seu
dizer, banais, apequenando o sistema protetivo em que se concebe a
indenização moral (in Novos paradigmas da responsabilidade civil,
Atlas, p. 187-190).
Daí
afirmar-se
descaber
esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
8
indenização diante de meros transtornos ou dissabores próprios, embora
não desejáveis, e não raro evitáveis da vida de relações. Exatamente o
que se considera na espécie havido. Destarte, sem indenização a arbitrar.
Por
outro
lado,
e
ressalvado
o
entendimento do MM. Juízo, a autora também pretendeu a declaração de
nulidade da cláusula oitava do contrato, conforme pedido expresso na
exordial (fls. 04), reiterado nos embargos de declaração (fls. 165/166) e
na apelação (fls. 174/176)
Pois, cabendo então sua apreciação
(mesmo tratando-se de causa madura), importa não olvidar que o
contrato de seguro-saúde ou de plano de saúde é um daqueles chamados
cativos e de longa duração, ou seja, envolve uma expectativa de
duradoura relação negocial, portanto, cujos efeitos se protraem criando a
confiança em um longo atendimento. É, de resto, justamente ao que se
refere a previsão do artigo 54, par. 2o, do CDC.
Citando a lição de Cláudia Lima
Marques, este Tribunal de Justiça já acentuou que “a característica
comum principal dos contratos de seguro-saúde é o fato de ambas as
modalidades envolverem serviços (de prestação médica ou de seguro)
de trato sucessivo, ou seja, contratos de fazer e de longa duração e que
possuem uma grande importância social e individual. Trata-se de uma
série de novos contratos ou relações contratuais que utilizam métodos
de contratação de massa (através de contratos de adesão ou de
condições gerais dos contratos), para fornecer serviços especiais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
9
mercado, criando relações jurídicas complexas de longa duração,
envolvendo uma cadeia de fornecedores organizados entre si e com uma
característica determinante: a posição de catividade ou dependência
dos clientes consumidores. O consumidor fica, assim, preso, não pelo
contrato em si, mas por uma dependência, no sentido de que escolheu
aquele fornecedor, investiu nele, deseja manter-se unido a ele, assim
como ele lhe ofereceu, reiteradamente, o serviço para capturá-lo.
Decorre que, nestes tipos de relações, cláusulas ou condições, como a
exemplo, de resolução, denúncia, liberação do vínculo, renovação,
curto prazo, e que em outras situações não seriam abusivas, têm agora
que ser analisadas e reavaliadas à luz dessa dependência, dessa
catividade do consumidor em relação ao fornecedor.” (Apelação Cível
n. 195.942-4/2-00, j. 11.05.05)
Já por isso, e afastada a hipótese de
resolução automática, inclusive conforme letra expressa do art. 13, par.
único, II, da Lei 9.656/98, impõe-se que se examine com cautela e rigor
a ocorrência de prévio aviso que o mesmo preceito legal impõe,
assegurando-se ainda o lapso temporal também nele previsto.
Se não se veda a resolução por
inadimplemento das prestações devidas pelo beneficiário, impõe-se seja
ele antes notificado, tal qual se expressa na lei. E sem dúvida que,
considerada a característica do contrato em questão, de evidente
natureza existencial, ou não empresarial, classificação que hoje assume
papel relevante, inclusive para adequado manejo da disciplina normativa
contratual, tomado o bem da vida subjacente ao ajuste, qual seja, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
10
atendimento à saúde do consumidor, a notificação prévia deve se reputar
comprovadamente efetivada e recebida. O que, convenha-se, no caso
não ocorre, sendo esta dispensável segundo a cláusula 8a do contrato.
Quanto ao teor da cláusula oitava, ela
prevê que o benefício poderá ser cancelado “(ii): automaticamente, pela
falta de pagamento da mensalidade, após 30 (trinta) dias contados do
primeiro dia da vigência a que se refere à mensalidade inadimplida,
com a minha consequente exclusão e a de meu(s) dependente(s), além
da cobrança dos valores em aberto” (fls. 18).
E, neste sentido, conforme já adiantado
verifica-se que tal cláusula realmente ofende o art. 13, § único, II da Lei
9656/98.
Cumpre ainda ressalvar não se estar
cuidando de resolução ou resilição do contrato coletivo firmado entre a
empresa estipulante e a operadora, mas sim das hipóteses de
cancelamento do vínculo do beneficiário, individualmente considerado,
em relação ao contrato coletivo.
E, neste sentido, a Lei 9656/98, no §
único, inciso II de seu art. 13 deixa claro que “a suspensão ou a rescisão
unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da
mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não,
nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o
consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
11
dia de inadimplência” (destaques acrescidos).
Tal o que veio a ser pacificado por este
Tribunal, conforme se infere do teor da Súmula 94, que prevê que “a
falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão
unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia
notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da
mora”.
A propósito, vale conferir ainda os
seguintes
precedentes,
inclusive
desta
Câmara,
assentando
a
aplicabilidade de tal norma aos contratos coletivos como o presente,
considerando o cancelamento do vínculo do beneficiário, em si, por
inadimplemento, e não do contrato coletivo, globalmente considerado:
“Apelações Cíveis. Plano de saúde

Rescisão unilateral do contrato por falta de pagamento - Necessidade
de notificação prévia e concessão de prazo para purgar a mora -
Inobservância do artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98 - Súmula no 94
deste Egrégio Tribunal de Justiça - Mensalidade inadimplida
regularmente quitada no mês subsequente - Cancelamento do seguro
saúde indevido. [...]” (TJSP, Ap. Civ. n. 1005116- 94.2018.8.26.0565,
rel. Des. Christine Santini, j. 29.06.2019).
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO -
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais - Rescisão unilateral indevida - Procedência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
12
Legitimidade passiva da operadora do plano de saúde caracterizada -
Preliminar rejeitada - Rescisão unilateral com base em suposto
inadimplemento - Inadmissibilidade - Mora que não dispensaria a
necessidade de notificação prévia, não demonstrada - Atraso da parcela
inferior a 60 dias - Reintegração dos autores ao plano - Situação que
não acarretou danos morais ao consumidor - Mero aborrecimento que
não enseja reparação por danos morais - Sentença reformada -
Recursos parcialmente providos.
[...]
Em que pesem os argumentos das rés,
não está demonstrado nos autos o envio aos autores da notificação
prévia exigida para a rescisão unilateral exigida neste caso e sequer o
atraso superior a 60 dias em relação a parcela em questão.
[...]
Desse modo, não seria razão suficiente
para o cancelamento do plano de saúde dos autores o atraso em relação
a parcela de abril diante da mora não superar os 60 dias e ainda pela
ausência de comprovação da notificação e seu conteúdo nos autos.
Assim, aplica-se a Súmula 94 do
Tribunal de Justiça de São Paulo: “A falta de pagamento da
mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato
de plano ou seguro saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor
com prazo mínimo de dez dias para purga da mora”.
Nesse sentido dispõe o art. 13, parágrafo
único, inc. II, da Lei n° 9.656/98, sendo vedadas "a suspensão ou a
rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da
mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
13
nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor
seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência".
O escopo de tal notificação é o de dar
conhecimento ao destinatário de seu teor e constituí-lo em mora. Deve
ser inequívoca, permitindo ao usuário o exato conhecimento de sua
situação e das consequências da persistência do inadimplemento
(Agravo de Instrumento n° 990.10.336896-7, 2a Câmara de Direito
Privado do TJSP, Rei. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 28/9/2010).”
(TJSP, Ap. Civ. n. 1001442-24.2019.8.26.0129, rel. Des. Moreira
Viegas, j. 07.08.2020).
“O cancelamento do contrato foi mesmo
indevido, já que não precedido de notificação prévia para pagamento. A
despeito de se tratar de contrato coletivo, era aplicável o disposto no
art. 13, parágrafo único, II, da Lei no. 9.656/98, de sorte que o
cancelamento exigia notificação prévia do autor, com prazo de 60 dias.
E essa notificação não ocorreu, tendo a prestação se vencido em 20 de
janeiro de 2015, e o cancelamento ocorrido em 19 de fevereiro,
conforme documento de fls. 40, sem a necessária notificação.”. (TJSP,
Ap. Civ. n. 1083571-18.2015.8.26.0100, rel. Des. Marcus Vinícius
Rios Gonçalves, j. 31.07.2018).
“APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação
Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Restabelecimento de Plano
de Saúde e Indenização por Danos Morais - Pretensão ajuizada por
beneficiários de plano de saúde coletivo vinculado a entidade de classe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
14
- Alegação de cancelamento ilegal de contrato - Sentença de
improcedência em relação à estipulante e parcialmente procedente em
relação à operadora do plano de saúde - Inconformismo da ré UNIMED
LENÇÓIS PAULISTA, com alegação preliminar de julgamento “extra
petita”, necessidade de formação de litisconsóricio passivo unitário e,
no mérito, alegação de inocorrência de rescisão unilateral do contrato,
mas distrato pactuado consensulamente. Preliminares rechaçadas.
Acervo documental coligido aos autos demonstrando que os autores são
beneficiários do referido plano de saúde há mais de dez anos. Caso em
que se aplica, por analogia, o disposto no artigo 13, parágrafo único,
inciso II, da Lei 9.656/98, somente sendo possível a rescisão unilateral
do contrato nos casos de fraude ou inadimplemento do consumidor,
hipóteses estas que não se verificam no caso em tela [...]” (TJSP, Ap.
Civ. n. 1001204-22.2016.8.26.0319, rel. Des. José Aparício Prado
Coelho Neto, j. 02.07.2019).
Destarte, a declaração de nulidade da
cláusula oitava, no que diz respeito ao cancelamento do plano por
inadimplemento, e na medida em que afronta o art. 13, § único, II, da
Lei 9656/98, era de rigor.

Diante
do
deslinde
meritório,
e
considerando a sucumbência recíproca, visto que a autora se sagrou
vencedora quanto à declaração da nulidade da cláusula oitava, mas
sucumbiu quanto à indenização por danos morais, as custas e despesas
processuais ficam repartidas e os honorários anteriormente devidos pela
autora agora também são devidos pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022882-56.2019.8.26.0071 -Voto no 22.276
15
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
Relator